Tribunal: TCU
Processo: 030.807/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas dos recorrentes irregulares e condenou-os em débito em razão de irregularidades encontradas no convênio que teve por objeto reforma e ampliação do terminal pesqueiro público de Parajuru.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Recursos de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, opostos pelos Senhores Daniel Queiroz Rocha, Wladimir Carneiro Macambira, Marcos de Queiroz Ferreira, e pela Construtora Borges Carneiro Ltda., contra o Acórdão 6330/2018-TCU-Segunda Câmara , corrigido, por inexatidão material, pelo Acórdão 924/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual, dentre outras medidas, suas contas foram julgadas irregulares, sendo-lhes imputado o débito solidário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da LOTCU dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste Acórdão diretamente ao recorrente Sr. Wladimir Carneiro Macambira e não, por meio do seu procurador; 9.3. dar ciência deste Acórdão aos demais recorrentes e interessados; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão, bem assim do Relatório e Voto que o fundamentam, ao Conselho Federal e ao Conselho Seccional no Estado de Ceará da Ordem dos Advogados do Brasil, uma vez que o advogado constituído nos autos pelo Sr. Wladimir Carneiro Macambira (Dr. Carlos Eduardo Maciel Pereira/OAB-CE - 11677), ao invés de defendê-lo no Recurso de Reconsideração, atuou de forma a acusá-lo.